Tribunal: TJSP
Processo: 1032465-36.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – ITBI – Base de cálculo – REsp repetitivo 1.937.821 do STJ – Fixação das seguintes teses jurídicas: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – ITBI – Base de cálculo – REsp repetitivo 1.937.821 do STJ – Fixação das seguintes teses jurídicas: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." – Recolhimento anterior do imposto, calculado com base no valor venal utilizado para o cômputo do IPTU, que não impede o questionamento judicial da matéria – Necessidade, contudo, de atualizar monetariamente a base de cálculo do imposto (preço da transação), desde a formalização do negócio jurídico até o efetivo registro da transmissão – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.